Tribunal: TJDFT
Processo: 0710393-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Benedito Lopes Lima contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília (Id 88374240 do processo de referência) que, em ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência em face do agravado Cartão BRB S.A., obrigação de fazer em que pleiteia a revogação de cláusulas que permitem os descontos na conta corrente para pagamento da fatura do cartão de crédito, processo 0710531-03.2021.8.07.0001, indeferiu pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC. Em razões recursais (Id 24752404), o agravante sustenta prejuízos de grande monta com lesão grave e de difícil reparação visto que o juízo de origem determinou o pagamento das custas processuais sob pena de arquivamento do processo. Diz que há presunção de sua hipossuficiência que somente pode ser afastada diante de elementos que infirmem a declaração de pobreza por ela apresentada. Menciona que apresentou contracheques recentes, demonstrando sua remuneração bruta de R$ 12.274,44 (doze mil duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), e líquida de R$ 6.704,17 (seis mil setecentos e quatro reais e dezessete centavos), após descontos legais e empréstimos com o BRB. Ressalta, mediante extratos da conta corrente, que seu salário tem sido quase que integralmente apropriado pelo Banco de Brasília S.A nos últimos três meses em razão de empréstimos consignados, fato que, por si só, comprovaria não ter condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais. Relata que o extrato da conta corrente demonstra que o salário creditado na conta corrente é de R$ 6.704,17 (seis mil setecentos e quatro reais e dezessete centavos) e imediatamente o agravado Cartão BRB S.A. e o Banco de Brasília S.A. - BRB descontam R$ 1.538,94, R$ 954,68, R$ 755,62, R$ 2.554,57, R$ 2.494,30, R$ 134,93 e R$ 48,98, ou seja, os descontos, que seriam parcelas de empréstimos debitados, na conta corrente, superam o salário ali creditado, ficando inclusive com saldo negativo de R$ 984,54 (novecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos). Sustenta estar demonstrada a sua incapacidade financeira na forma do art. 98, do CPC. Ao final, requer a liminar para concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, pede o provimento do recurso, para reformar a decisão atacada, a fim de lhe ser deferido o benefício da justiça gratuita, em razão da apropriação integral do seu salário creditado na conta corrente. O recorrente deixou de comprovar o recolhimento do preparo, porque discute o indeferimento da gratuidade de justiça no recurso. Consoante decisão de Id 25146143, foi indeferido o efeito suspensivo formulado pelo agravante para obter a concessão da gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Intimado da decisão, o agravante recolheu o preparo (Ids 25240213- 25240215 e 25301993). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Feita essa observação, tenho que o agravo de instrumento interposto não merece ser conhecido diante do recolhimento, na origem, das custas de ingresso. Explico. Após o indeferimento do pedido de efeito suspensivo visando somente à concessão do beneplácito da gratuidade de justiça, verifico, consoante petição de Id 25240213 e comprovante juntado aos autos (Id 25301993), que o agravante efetuou o recolhimento do preparo recursal. Em consulta ao sistema informatizado deste e. TJDFT, constatei que o agravante também efetuou o pagamento das custas de ingresso perante a origem depois da interposição deste recurso (Id 90634106 do processo de referência). No feito de referência, o i. juízo de origem, ao receber a comunicação da interposição do agravo de instrumento, manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Id 88609432), determinando que se aguardasse o recolhimento das custas de ingresso ou a notícia de concessão de efeito suspensivo a este agravo de instrumento. O agravante, após ser intimado dessa decisão, aderiu ao comando ali disposto, efetuando o recolhimento das custas iniciais, momento em que juntou ao feito o comprovante de pagamento de Id 90634106 do processo de referência. Nessa ótica, tenho que incorreu o agravante em ato incompatível com a vontade de recorrer, configurando a preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade por motivo superveniente, o que vem sendo reconhecido pela jurisprudência, conforme julgados deste c. Tribunal de Justiça que trago à colação, na parte que interessa ao debate: (...) 1. A efetivação do preparo encerra postura contraditória e ato incompatível com o pedido formulado pelo apelante almejando ser agraciado com gratuidade de justiça, pois denota que está em condições de suportar os custos da demanda em que está inserido sem prejuízo para sua economia pessoal, irradiando, ademais, preclusão lógica recobrindo a postulação, e, ademais, a benesse, conquanto possa ser postulada e deferida a qualquer tempo, somente pode ser concedida com efeitos ex nunc, tornando inviável que seja postulada como forma de alforria de encargos sucumbenciais já fixados. (...) (Acórdão 1291159, 07035087420198070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no PJe: 22/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PEDIDO PREJUDICADO. GUARDA. FILHOS MENORES. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Havendo pedido de concessão de justiça gratuita, o recolhimento do preparo configura preclusão lógica da matéria aventada pela parte. Pedido prejudicado. (...) (Acórdão 1296960, 07211953320208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 10/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. Ao optar pelo recolhimento em dobro das custas recursais após ser instada a regularizar o preparo ou a comprovar a hipossuficiência reivindicada, a parte pratica conduta incompatível com o deferimento do pleito de gratuidade de justiça, o que impõe o indeferimento do pedido. (...) (Acórdão 1289136, 07003042220198070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Evidente, ademais, a perda superveniente do interesse processual, pela ocorrência da preclusão lógica no recolhimento do preparo e das custas iniciais pela parte que pediu a gratuidade de justiça. Isso porque se trata de ato incompatível com a necessidade do benefício. O comportamento superveniente tornou desnecessária e inútil a prestação jurisdicional almejada neste agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III[1], do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado pelo reconhecimento da preclusão lógica e da perda superveniente do interesse recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;